Tribunal: TJBA
Processo: 8000227-80.2021.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000227-80.2021.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Advogado(s)
:
BRUNO PAULINO DA SILVA

APELADO: ROSELI DOS SANTOS BARBOSA e outros (3)

Advogado(s)
:
PABLO OTTO MENDES DE SANTANA, RICARDO MARCOLIN, MARCELO MAGALHAES SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. PROGRESSÃO VERTICAL. CONSTITUCIONALIDADE
DOS
ARTS. 15 E 16 DA LEI MUNICIPAL Nº 20/2001.
NÃO INFRINGÊNCIA AO

TEMA 697 DO STF
E DA
SÚMULA VINCULANTE 43 DO STF. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeição da preliminar de inépcia da inicial. A petição inicial preenche os requisitos legais do art. 330, §1º do CPC, sendo suficientemente clara quanto aos pedidos e à narração dos fatos.

No mérito, a progressão vertical, conforme a Lei Municipal nº 20/2001, não implica inconstitucionalidade ou violação ao princípio do concurso público, sendo uma evolução dentro da mesma carreira.

A progressão funcional não configura investidura em novo cargo, mas sim ascensão dentro da mesma carreira, não infringência a Súmula Vinculante 43 do STF nem o Tema 697 do STF.

Juros moratórios e correção monetária, de ofício, por ser matéria de ordem pública, fixa-se a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação devem se pautar: até 08/12/2021 correção monetária pelo “IPCA – E” e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma como arbitrado na sentença (Tema 810 do STF e 905 do STJ); a partir de 09/12/2021, aplicam-se às disposição do art. 3º da Emenda Constitucional no 113/21.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8000227-80.2021.8.05.0104
, da Comarca de Inhambupe, em que figuram como parte apelante,
o Município de Inhambupe
, apelados,
Ro
seli dos Santos Barbosa e Outros
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo e, reexame necessário, adequar os juros e correção monetária conforme exposto no voto do Relator.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2024.

Des. Presidente

Desembargador Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

1310